Tribunal: TJMT
Processo: 1011138-37.2018.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011138-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), PRONORTE COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 92.922.343/0001-21 (AGRAVANTE), INCOMEX - INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 22.847.552/0001-72 (AGRAVANTE), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011138-37.2018.8.11.0000 – Comodoro

Agravantes:
Pronorte Colonização Ltda. e outra

Agravados:
Antônio dos Santos Beraldo e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011138-37.2018.8.11.0000 – Comodoro

Agravantes:
Pronorte Colonização Ltda. e outra

Agravados:
Antônio dos Santos Beraldo e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Pronorte Colonização Ltda. e outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos dos embargos de terceiro que lhe opuseram Antônio dos Santos Beraldo e outra, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a reintegração dos embargantes na posse provisória da área de 58,2508 hectares, denominada de Unidade Turística Uirapuru (Cachoeira Uirapuru).

Inconformados, os agravantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, face a ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, no tocante aos motivos que levaram ao deferimento do pedido, mormente em razão de não ter sido analisada questões relevantes para o deslinde da causa e que seriam capazes de ocasionar a extinção dos embargos de terceiro sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual, por se tratarem de áreas distintas. No mérito, sustentam que os agravados não são senhores ou possuidores da área objeto dos embargos de terceiro.

Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 23503467).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 28607477), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011138-37.2018.8.11.0000 – Comodoro

Agravantes:
Pronorte Colonização Ltda. e outra

Agravados:
Antônio dos Santos Beraldo e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antônio dos Santos Beraldo e outra opuseram embargos de terceiro em desfavor de Pronorte Colonização Ltda. e outra, aduzindo serem legítimos possuidores

d
e uma área de 13.707 hectares, decorrente do domínio sobre os imóveis matriculados sob ns. 1.163, 1.164, 1.165 e 1.166, todas do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, cuja posse é mansa e pacífica, contudo, a primeira embargada moveu ação reivindicatória tendo como objeto a área em questão, cuja demanda foi julgada improcedente, tendo havido ainda o deslocamento das referidas áreas de forma fraudulenta pela mesma, motivando o manejo da demanda, com pedido de tutela provisória de urgência a fim de que permaneçam na área denominada de Cachoeira Uirapuru
.

O douto magistrado
a quo
, por estar

“convencido da probabilidade do direito, pois os embargados receberam sentença de improcedência nos autos de código 61769 de forma que esta provada a verossimilhança das alegações e o perigo da demora”
, aliado ao fato de que
“nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito”
,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a reintegração dos embargantes na posse provisória da área de 58,2508 hectares, denominada de Unidade Turística Uirapuru (Cachoeira Uirapuru) (id. 3529287).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, face a ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, no tocante aos motivos que levaram ao deferimento do pedido, mormente em razão de não ter sido analisada questões relevantes para o deslinde da causa e que seriam capazes de ocasionar a extinção dos embargos de terceiro sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual, por se tratarem de áreas distintas.

Com razão
.
In casu
, basta uma simples leitura da petição inicial posta nos embargos de terceiro para se verificar que os embargantes, ora agravados, requereram a tutela provisória de urgência, a fim de que permaneçam na área denominada de Cachoeira Uirapuru, sob a alegação de que estão presentes os requisitos dos arts. 674 a 678, todos do CPC, tendo em vista que são legítimos possuidores e proprietários do referido bem, tendo as embargas realizado o deslocamento da mesma de forma fraudulenta, o que ficou devidamente constatado com a improcedência da ação reivindicatória que ajuizaram.

Ora, com a devida vênia, o MM. Juiz, ao deferir a liminar reintegratória aos embargantes, ora agravados, se limitou a declinar que está
“convencido da probabilidade do direito, pois os embargados receberam sentença de improcedência nos autos de código 61769 de forma que esta provada a verossimilhança das alegações e o perigo da demora”,
aliado ao fato de que
“nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito”
, sem enfrentar questões relevantes afetas a localização do imóvel objeto da demanda, precipuamente ante o fato de se tratar de área conflituosa no que se refere à proteção possessória, que é objeto de inúmeras demandas e recursos.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela parte no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF
e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC
.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes que já eram de seu conhecimento, diga-se de passagem, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e
e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC
.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Não é demais registrar que não se está reconhecendo os argumentos postos pelos embargados, ora agravantes, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que o condutor do feito fundamente a sua decisão adequadamente, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação acerca dos motivos que levaram ao deferimento da tutela provisória de urgência no caso vertente, o que, com o devido respeito, não pode ser apenas o fato de que
“os embargados receberam sentença de improcedência nos autos de código 61769”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Entretanto, considerando que a r. decisão foi inserida nos autos em 29.08.2018, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, sendo ocupadas pelos agravados desde então e, também a fim de evitar tumulto processual, determino, de forma excepcional,

que os efeitos da liminar reintegratória deferida permaneçam até que outra decisão, devidamente fundamentada, seja proferida, cabendo ao Juízo de origem verificar a presença ou não dos requisitos ensejadores.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Por fim, diante do julgamento do mérito do recurso principal, julgo prejudicada a análise do agravo interno n. 1011138-37.2018.8.11.0000, interposto pelas agravantes em face do indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024